Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726975-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CIRILO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Perigo de Dano – Deferimento. Com efeito, o agravante apresenta sua irresignação em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte. O recorrente, em suas razões recursais, aduz a ocorrência de prescrição pela ausência de Citação do devedor principal, a ocorrência de prescrição intercorrente e sua ilegitimidade passiva. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. A Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites, destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Na hipótese, o recorrente requer a declaração de prescrição, ao argumento de não ter ocorrido a Citação do devedor principal do título. O Magistrado de origem rejeitou o pleito ao fundamento de o atraso ser imputado ao Judiciário. Em ato contínuo, deferiu o pedido de penhora de bens através do sistema SISBAJUD. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim, sendo constatado o perigo de dano decorrente da determinação de atos constritivos, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado, ainda mais ao se considerar a inexistência de prejuízo à Fazenda Pública, a qual já aguarda o pagamento do débito há mais de 18 (dezoito) anos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão do feito principal até a análise final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator